Tribunal: TJES
Processo: 0011376-83.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011376-83.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA CAMPOS DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº: 0011376-83.2018.8.08.0347.

Apelante: Adriana Campos dos Santos.

Apelado: Estado do Espírito Santo.

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
Adriana Campos dos Santos
contra a
sentença
de fls. 71-77 do evento 3578872, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os
embargos de terceiros
opostos face ao
Estado do Espírito Santo
.

Sustenta a apelante, às fls. 90-101 do evento 3578872, que:
i)
merece ser agraciada com a gratuidade da justiça, por não possuir condições de suportar as custas do processo;
ii)
em 23 de maio de 2011, adquiriu de Joaquim Simplício Neto um lote urbano em Jacaraípe, na cidade da Serra;
iii)
em 02 de maio de 2013, descobriu junto ao cartório que não conseguiria registrar o dito imóvel, em razão de dívidas fiscais da empresa Plastical Plástico Capixaba Ltda. – da qual Joaquim Simplício Neto era sócio – com o apelado;
iv)
dada sua boa-fé na transação, opôs embargos de terceiros face ao apelado, os quais, contudo, foram improvidos;
v)
adquiriu o imóvel antes que sobre ele recaísse penhora – o que só ocorreu em 11 de setembro de 2015 –, evidenciando, assim, a ausência de intento em fraudar a execução;
vi)
a presunção estabelecida pelo artigo 185 do Código Tributário Nacional não é absoluta, admitindo prova em sentido contrário;
vii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que a venda de imóvel antes de realizada a citação ou a penhora não caracteriza fraude à execução;
viii)
jamais teria adquirido o imóvel se tivesse ciência que sobre ele recaía alguma restrição.

Em contradita, alega o apelado, às fls. 106-115 do evento 3578872, que:
i)
a apelante não comprovou a condição de legítima proprietária do imóvel em questão, o que demandaria escritura pública registrada em cartório, limitando-se a instruir os autos com certidão de matrícula, na qual constam inúmeras restrições referentes à empresa Plastical Plástico Capixaba Ltda. e de seu sócio Joaquim Simplício Neto;
ii)
o crédito perseguido foi inscrito em dívida ativa em 05 de maio de 2010, tendo a execução fiscal sido ajuizada em setembro de 2010, ou seja, antes da “aquisição” do imóvel, que se deu em 23 de maio de 2011;
iii)
o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputam fraudulentas as alienações realizadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

Apelação nº: 0011376-83.2018.8.08.0347.

Apelante: Adriana Campos dos Santos.

Apelado: Estado do Espírito Santo.

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Adriana Campos dos Santos
contra a
sentença
de fls. 71-77 do evento 3578872, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os
embargos de terceiros
opostos face ao
Estado do Espírito Santo
.

Sustenta a apelante, às fls. 90-101 do evento 3578872, que:
i)
merece ser agraciada com a gratuidade da justiça, por não possuir condições de suportar as custas do processo;
ii)
em 23 de maio de 2011, adquiriu de Joaquim Simplício Neto um lote urbano em Jacaraípe, na cidade da Serra;
iii)
em 02 de maio de 2013, descobriu junto ao cartório que não conseguiria registrar o dito imóvel, em razão de dívidas fiscais da empresa Plastical Plástico Capixaba Ltda. – da qual Joaquim Simplício Neto era sócio – com o apelado;
iv)
dada sua boa-fé na transação, opôs embargos de terceiros face ao apelado, os quais, contudo, foram improvidos;
v)
adquiriu o imóvel antes que sobre ele recaísse penhora – o que só ocorreu em 11 de setembro de 2015 –, evidenciando, assim, a ausência de intento em fraudar a execução;
vi)
a presunção estabelecida pelo artigo 185 do Código Tributário Nacional não é absoluta, admitindo prova em sentido contrário;
vii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que a venda de imóvel antes de realizada a citação ou a penhora não caracteriza fraude à execução;
viii)
jamais teria adquirido o imóvel se tivesse ciência que sobre ele recaía alguma restrição.

Em contradita, alega o apelado, às fls. 106-115 do evento 3578872, que:
i)
a apelante não comprovou a condição de legítima proprietária do imóvel em questão, o que demandaria escritura pública registrada em cartório, limitando-se a instruir os autos com certidão de matrícula, na qual constam inúmeras restrições referentes à empresa Plastical Plástico Capixaba Ltda. e de seu sócio Joaquim Simplício Neto;
ii)
o crédito perseguido foi inscrito em dívida ativa em 05 de maio de 2010, tendo a execução fiscal sido ajuizada em setembro de 2010, ou seja, antes da “aquisição” do imóvel, que se deu em 23 de maio de 2011;
iii)
o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputam fraudulentas as alienações realizadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Da Preliminar de Ausência de Interesse

De partida, suscito,
ex officio
, a preliminar de ausência de interesse, na modalidade necessidade, do pleito de gratuidade da justiça formulado em grau recursal pela apelante, na medida em que tal benesse fora preteritamente deferida em seu favor pelo juiz de instância ordinária, consoante decisão de fls. 44-45 do evento 3578872.

Ao apreciar lide análoga, esta Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E DE INOVAÇÃO RECURSAL [...].
1.1 Ausência de interesse recursal: o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, considerando já ter sido concedida a benesse na origem
[...]

(AC nº 012160009283, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Ante o exposto,
não conheço
do apelo no trecho em que pugna pela justiça gratuita.

É como voto.

Do Mérito

De acordo com Fredie Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira

(i
n
Curso de Direito Processual Civil, 5ª edição, Salvador, Juspodivm, 2013, p. 307) o processo executivo é “solo fértil para a prática de comportamentos contrários ao princípio da boa fé objetiva”. Não por outra razão, existe vasto arsenal normativo para o combate à deslealdade processual, do que é exemplo o instituto da fraude à execução, concebido para evitar que o devedor promova alienações e/ou onerações de seus bens para terceiros, em prejuízo da satisfação de seu credor.

Nesta toada, o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional preconiza que a alienação de bens pelo sujeito passivo que conte com débito inscrito em dívida ativa e não reserve meios para sua quitação gera presunção de fraude à execução,
litteris
:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Ao interpretar o preceptivo supra, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE [...]. 9. Conclusivamente:
a) a natureza jurídica t
ributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas
,
ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução

(lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção
jure et de jure
, conquanto componente do elenco das “garantias do crédito tributário” [...] (REsp nº 1.141.990/PR, Ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJe de 19/11/2010).

Referida tese encontrou ressonância na jurisprudência deste Sodalício, conforme se extrai dos arestos abaixo:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, a presunção de fraude contra o crédito tributário se configuraria caso o sujeito passivo, após a citação em execução fiscal, alienasse ou onerasse seus bens (CTN, art. 185, na redação original). 2. No entanto, a partir de 9 de junho de 2005, data em que entrou em vigor a atual redação do artigo 185, do Código Tributário Nacional, definida pela Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Ou seja, o marco ou referência para caracterização da presunção de fraude contra o crédito tributário não é mais a citação em execução fiscal, mas a data em que o crédito tributário é inscrito em dívida ativa
[...] (AC nº 008180002340, Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 14/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO [...].
A
alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configuração da figura da fraude
[...] (AC nº 048219000352, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022).

In casu
, o documento de fls. 04-06 do evento 3578870 evidencia que,
em 05 de maio de 2010
– quando já em vigor a Lei Complementar nº 118/2005 –, o apelado inscreveu Joaquim Simplício Neto em dívida ativa (CDA nº 02162/2010), presumindo-se fraudulenta, de forma absoluta, a partir de tal data, qualquer alienação ou oneração de bens ou rendas que este viesse a empreender sem reservar patrimônio suficiente ao pagamento total da dívida com o Poder Público.

Considerando que a “transação” imobiliária com Joaquim Simplício Neto foi realizada, segundo a própria apelante, em 23 de maio de 2011 – ou seja, após a inscrição do crédito em dívida ativa – e não havendo provas de que aquele dispunha de patrimônio extra para o pagamento da dívida com o apelado, resta inequívoca a fraude à execução.

De arremate, é irrelevante investigar o estado anímico das partes envolvidas na negociação em análise, já que o Tribunal da Cidadania, repriso, no REsp nº 1.141.990/PR, presume de forma absoluta que frauda à execução aquele que, a partir de 09/06/2005, aliena seus bens contando com CDA lavrada em seu desfavor.

Ante o exposto,
conheço, em parte
, do recurso de apelação e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), a serem calculados sobre o proveito econômico obtido, ficando a condenação sobrestada, a teor do artigo 98, § 1º, inciso VI, do mesmo
Codex
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº: 0011376-83.2018.8.08.0347.

Apelante: Adriana Campos dos Santos.

Apelado: Estado do Espírito Santo.

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIROS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A apelante carece de interesse, na modalidade necessidade, quanto ao pleito de gratuidade da justiça formulado em grau recursal, na medida em que tal benesse fora preteritamente deferida em seu favor pelo juiz de instância ordinária.

2. O artigo 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional preconiza que a alienação de bens pelo sujeito passivo que conte com débito inscrito em dívida ativa e não reserve meios para sua quitação gera presunção de fraude à execução.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pontifica que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

4. Considerando que a transação imobiliária foi realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, resta inequívoca a fraude à execução.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.